Tribunal: CARF
Processo: 13007.000200/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13007.000200/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.513 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
INNOVA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA
DRF.
A revisão de ofício do despacho decisório compete à DRF, não podendo a DRJ
alterar a fundamentação ou a decisão de tal despacho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 582.360,47, vencido o Relator
que dava provimento em maior extensão. Designada para redigir o voto vencedor, a Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 702-713 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA, n° 10-15681, com sessão realizada em 13 de março
de 2008 (fls. 684-690), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000200/2003-03
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 648-652 e docs. anexos), de forma a manter a
não homologação da compensação pleiteada.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 685-687, de forma a narrar os fatos ocorridos até a apresentação da MI.

Trata-se de Manifestação de inconformidade interposta contra decisão que
não reconheceu o direito da contribuinte, quanto ao crédito tributário informado na
Declaração de Compensação – DCOMP de fls. 01/02 e, por conseguinte, não
homologou as compensações ali declaradas.
Em linhas gerais o crédito reclamado à fl. 02 apresenta as seguintes
características:
a) a Contribuinte protocolizou, em 30/05/2003, a Declaração de
Compensação de fls. (01/02, onde registra a existência de direito creditório
de R$582.360,47, relativo a restituição de 30% do IRRF incidente sobre
pagamento de royalties, com supedâneo legal no beneficio fiscal instituído
pelo art. 4° da Lei n° 8.661/1993 (os dispositivos legais que regulamentam a
matéria estão transcritos às fls. 334/335);
b) o pagamento do IRRF, realizado em 27/05/2003, no valor total de
R$2.396.442,29 (ver DARF de fl. 04), diz respeito a remessas realizadas à
sociedade PECOM ENERGIA S/A (também denominada PESA, sucessora
da sociedade PASA S/A), em 27/05/2003, conforme quadro apresentado à fl.
336 e contratos de câmbio de fls. 97/124;
c) conforme disposto no contrato de fls. 82/88, essas remessas dizem respeito
a valor devido pela INNOVA, por conta da aquisição de uma unidade de
estireno junto à sociedade ABB LUMMUS GLOBAL INC., no ano de 1998
(ver certificado de averbação n° 980726/01, de 28/04/1999, à fl. 74);
d) os pagamentos foram realizados à PECOM, e não à LUMMUS, haja vista
a sub-rogação acordada nos termos do artigo 347, I, do Novo Código Civil,
conforme item 6 do referido contrato de fls. 82/88;
e) a Declaração de Compensação foi acompanhada de cópia da Portaria MCT
n° 663, de 29/11/2001, que certifica a aprovação, pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia (ver fl. 3), do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial — PDTI apresentado àquele Ministério pela INNOVA.
Por meio do Despacho Decisório DRF/POA n° 1.139, de 22/06/2007 (fls.
333/338), a DRF de origem indeferiu o direito creditório, sob o pressuposto de que
"não houve pagamentos relacionados ao Contrato da Unidade de Estireno (...) após a
vigência da Portaria MCT n° 663, de 29/11/2001". Concluiu ainda a autoridade
fazendária que os pagamentos realizados pela INNOVA à PECOM ocorreram a
titulo de "liquidação de empréstimo da INNOVA junto A PECOM ENERGIA (...)".
O Despacho Decisório foi cientificado à contribuinte em 13/08/2007 (ver AR
de fl. 346).
Ocorre que, em 03/09/2007, a DRF formalizou a revisão de oficio da decisão
anterior, por meio da emissão de novo Despacho Decisório: o de n° 1.682, às fls.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

348/353. Essa nova decisão foi cientificada à contribuinte em 02/10/2007 (ver AR
de fl. 382), ou seja, posteriormente ao recebimento da manifestação de
inconformidade A primeira decisão, que ocorreu em 10/09/2007 (ver fl. 355).
A autoridade fazendária justifica a revisão de oficio em face de ocorrência de
"inexatidão material verificada nos itens 16 e 17 daquele despacho". (ver fl. 348)
Na nova decisão, a DRF ratifica o indeferimento do direito creditório, mas
agora sob o argumento de que as remessas realizadas ao exterior estariam sim
relacionadas ao
Contrato da Unidade de Estireno formalizado em 1998, mas não seriam
alcançadas pelo beneficio fiscal de que trata o art. 4° da Lei n° 8.661/1993, dado que
as remessas ocorreram após a publicação da Portaria MCT n°663/2001.
A interessada protocolizou, pois, duas manifestações de inconformidade,
ambas tempestivas: a primeira, interposta contra a primeira decisão, foi
protocolizada em 10/09/2007; a segunda, em 29/10/2007.
Na primeira manifestação de inconformidade, a contribuinte não se insurge
contra as razões adotadas pela autoridade fazendária para indeferir o pedido. Pelo
contrário, passa a adotar o entendimento de que não teria havido remessa de
royalties, mas sim pagamento de empréstimo, o que lhe garantiria direito creditório
ainda superior ao originalmente requerido.
Nesse sentido, argumenta à fl. 358: "ao entender, equivocadamente, que
estaria a efetuar pagamento de royalties, o contribuinte calculou e recolheu
indevidamente, sobre a integralidade dos valores remetidos para sua controladora no
exterior (ou seja, sobre o valor do empréstimo e dos juros), 15% de IRRF, sendo que
o correto a calcular e recolher seriam, tão somente, 15% de IRRF, sobre os juros do
empréstimo, que corresponde ao valor de R$975.423,96, pago em 27/05/2003".
Requer, pois, que lhe seja reconhecido um direito creditório de
R$2.396.442,28, sob o pressuposto de que a autoridade administrativa, ao analisar as
petições e requerimentos dos contribuintes, não está adstrita aos termos e
fundamentos do pedido, mas sim à lei, em sentido amplo. Como corolário, solicita
que seja homologada a compensação originalmente declarada que seja ainda
reconhecido crédito passível de restituição de R$1.814.081,81.
Na segunda manifestação de inconformidade, reclama a impossibilidade da
revisão de ofício da decisão original, que denomina de oportunista e insipiente. Em
resumo, defende que “os tributos objeto do pedido de restituição foram gerados não
pelo pagamento pela controladora para a LUMUUS (fornecedora da tecnologia),
mas sim pelos pagamentos pela INNOVA para a controladora. São essas as
operações que a autoridade administrativa deve analisar e qualificar para julgar o
pedido de restituição de que aqui se cuida”.
Requer que seja declarada nula a segunda decisão administrativa e, no mérito
que seja analisado o direito de credito relativo às remessa realizadas em 2003 à
PECOM.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

PER/DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NORMAS
PROCESSUAIS.
É facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do direito creditório reclamado, que obedecerá ao rito processual do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Não existe previsão normativa, no
referido diploma legal, para a realização de revisão de oficio por parte da Delegacia
de origem após a protocolização da manifestação de inconformidade pela
contribuinte.
INCENTIVOS
FISCAIS.
PROGRAMA
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL - PDTI. IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA.
ROYALTIES.
As remessas financeiras realizadas pela contribuinte no ano de 2003 ocorreram a
titulo de pagamento de royalties e dizem respeito a contrato formalizado no ano de
1998. Não há, pois, relativamente a essas remessas, direito subjetivo ao beneficio
fiscal concedido por meio da Portaria n° 663, de 29/11/2001, dado que este é
vinculado a execução de PDTI aprovado em 2001. Correto, pois, o indeferimento do
direito creditório.
Solicitação Indeferida

4. Em suma, os julgadores entenderam que a DRF não poderia fazer a revisão de
ofício do Despacho Decisório, depois de protocolizada a manifestação de inconformidade.
Quanto à compensação pleiteada, a DRJ entendeu que os pagamentos efetuados pela INNOVA à
PECOM ocorreram em virtude de aquisição de uma unidade de estireno. Além do mais, apesar
do pagamento ser feito em 2003, o negócio foi firmado em 1998. Assim, a remessa dos valores
não se constitui como empréstimo.

II. Recurso voluntário
5. Irresignada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em suma, que: a) a DRJ teria anulado o segundo Despacho
Decisório, o qual alterou o primeiro Despacho, mas que o órgão colegiado teria utilizado os
mesmos argumentos do segundo Despacho para lavrar seu acórdão; b) houve efetivamente um
pagamento de empréstimo; c) caso se entenda que a decisão recorrida está correta, de que seriam
Royalties e não pagamento de empréstimo, então a Contribuinte teria direito ao benefício fiscal
do art. 4° da Lei n° 8.661/93. Ao final requer a reforma da decisão da DRJ, de forma que seja
reconhecido o direito ao crédito do pagamento indevido de IRRF, relativamente ao montante de
15% sobre o valor do empréstimo (R$ 2.396.442,30), e a consequente homologação das
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

compensações. Alternativamente, caso se entenda que houve operação de Royalties, requer seja
reconhecido o crédito de R$ 582.360,47, sendo homologadas as compensações.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 697 – 15/04/08), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 702 – 15/05/08), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Natureza jurídica da operação realizada pela Contribuinte
10. Mesmo correndo o risco de ser repetitivo, haja vista que os fatos já foram
descritos no Relatório, entende-se adequado a constituição de pequeno prólogo sobre os
acontecimentos e trâmite processual, de forma a facilitar a compreensão e fundamentação da
decisão.
11. A Contribuinte apresentou duas declarações de compensação, por meio de
quais intentou compensar R$ 582.360,47. Os créditos para compensação seriam provenientes de
benefício fiscal instituído pelo art. 4° da Lei n° 8.661/93 relativamente a IRRF sobre o
pagamento de Royalties. Tal benefício teria sido concedido à Contribuinte por meio da Portaria
n° 663, de 29 de novembro de 2001.
12. Depois de analisar os pedidos, a autoridade fiscal emitiu o Despacho
Decisório n° 1.139, de 22 de junho de 2007 (fls. 626-631). No Despacho, a conclusão foi de que
pelo fato dos pagamentos pela transferência de tecnologia terem sido efetuados antes da
publicação da acima citada Portaria n° 663, então não haveria como aproveitar do referido
benefício. Além disto, a autoridade reconheceu que não se tratava de pagamento de Royalties,
mas sim de “liquidação de empréstimo da INOVVA S;A junto à PECOM ENERGIA (sucessora
da PASA).”. Colaciona-se abaixo o texto do Despacho sobre isto (fl. 630), cujos grifos não se
encontram no original.
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

13. Em virtude da negativa da Autoridade, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 10/09/07 (fls. 648 e segs.). Em 02/10/07 (fl. 682), a
autoridade fiscal notificou a Contribuinte de nova emissão de Despacho Decisório, desta vez de
n° 1.682, de 23 de agosto de 2007 (fl. 641 e segs.), que, na verdade, tratou-se de uma Revisão de
Ofício do Despacho anterior, pois tinha como objeto a reanalise dos pedidos de compensação.
Neste despacho, que praticamente é uma cópia do anterior, o agente continua reconhecendo que
os dispêndios foram efetuados antes da vigência da Portaria n° 663, mas silencia a respeito da
natureza da operação que teria motivado a Retenção do Imposto sobre a Renda, deixando em
aberto, portanto, se o pagamento efetuado pela INOVVA S/A à PECOM ENERGIA teria sido
pagamento de Royalties ou liquidação de empréstimo.

14. A Contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade se
insurgindo contra a Revisão de Ofício, alegando sua nulidade, o que foi aceito pela DRJ. Em
Acórdão, este órgão julgador anulou o segundo Despacho Decisório, permanecendo assim o
primeiro apenas. Contudo, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a qual pugna pelo
reconhecimento de liquidação de empréstimo, uma vez que lhe é mais favorável, pois lhe
proveria direito a parcela maior do crédito, a DRJ decidiu que a natureza jurídica dos
pagamentos em questão seria de sub-rogação, não os caracterizando assim nem como pagamento
de Royalties nem como liquidação de empréstimo. A questão dos pagamentos efetuados antes do
da vigência da Portaria n° 663 também seria um problema na concessão do benefício.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

15. Apresentado o Recurso Voluntário, pleiteia a Contribuinte que seja
reconhecido que houve liquidação de empréstimo, sendo-lhe reconhecido também o direito
creditório. Alternativamente, caso se mantenha a decisão da DRJ, requer seja reconhecido o
direito ao crédito proveniente do benefício fiscal. Parte-se para o julgamento.
16. Quanto à decisão do litígio, a DRJ não se limitou a analisar as matérias
atinentes ao Despacho Decisório, ou aos argumentos da petição, por outro lado alterou a
fundamentação do despacho. Fez análise como se agente fiscal fosse e não julgador de primeira
instância, função esta que deve se restringir aos termos previstos no art. 27 do Dec. 70.235/72 e
ao art. 174 da Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007 (vigente à época da decisão). Assumindo
esta posição, o julgador de primeiro grau usurpou sua competência ao tentar realizar revisão de
ofício, quando a esta cabe à DRF. Tal afirmação pode ser confirmada pela análise dos arts. 160,
XXI; 238, I e 243, I da Portaria acima indicada, com a transcrição dos textos a seguir

Art. 160. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização e, especificamente:
[...]
XXI - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo;

Art. 238. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbe, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e
aduaneira e, especificamente:
I - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não
em Dívida Ativa da União;
[...]

Art. 243. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil das DRF e Deinf , no âmbito
da respectiva jurisdição, incumbe ainda:
I - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não
em Dívida Ativa da União;
[...]

Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

17. No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT n° 8, de 03 de setembro de
2014, em seu parágrafo 50, que está inserido no tópico “REVISÃO DE OFÍCIO DO
DESPACHO DECISÓRIO” prega que a Revisão de Ofício pode ser feita enquanto a matéria não
esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade apresentada.
Transcreve-se a seguir o texto.

50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em regra, teve sua constituição operada por
outro meio (lançamento de ofício ou declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no
meio originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a
redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto
pela própria declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte do
contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.

18. Tendo isto em vista, não pode a decisão da DRJ ser mantida em sua
totalidade, devendo ela ser suprimida, no ponto que destoa do Despacho Decisório. Assim, a
natureza da operação da Recorrente, sobre a qual foi retido imposto sobre a renda (IRRF), deve
ser reconhecida como sendo “liquidação de empréstimo”.

V. Aplicação da Portaria N° 663, de 29/11/2001
19. Outro ponto questionado pela Recorrente seria sobre o momento da operação
e a aplicação Portaria n° 663, de 29 de novembro de 2001, pois no entendimento da DRJ, ela
teria sido realizada antes da vigência da Portaria.
20. Entende-se que a análise fica prejudicada, uma vez que a natureza da
operação não foi reconhecida como pagamento de Royalties, mas sim como liquidação de
empréstimo. Algo reconhecido, inclusive, pela Contribuinte.

21. Como a legislação concede o benefício a quem paga Royalties, não deve ser
ela, portanto, aplicável ao caso.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

VI. Conclusão
22. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer a natureza dos pagamentos como
liquidação de empréstimo e, com o crédito proveniente do IRRF sobre tais quitações, reconhecer
o direito creditório da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora designada

Conforme exposto no relatório da decisão recorrida, a Contribuinte protocolizou,
em 30/05/2003, a Declaração de Compensação de fls. (01/02, onde registra a existência de
direito creditório de R$582.360,47, relativo a restituição de 30% do IRRF incidente sobre
pagamento de royalties, com supedâneo legal no beneficio fiscal instituído pelo art. 4° da Lei n°
8.661/1993 (os dispositivos legais que regulamentam a matéria estão transcritos às fls. 334/335);
b) o pagamento do IRRF, realizado em 27/05/2003, no valor total de
R$2.396.442,29 (ver DARF de fl. 04), diz respeito a remessas realizadas à sociedade PECOM
ENERGIA S/A (também denominada PESA, sucessora da sociedade PASA S/A), em
27/05/2003, conforme quadro apresentado à fl. 336 e contratos de câmbio de fls. 97/124;
c) conforme disposto no contrato de fls. 82/88, essas remessas dizem respeito a
valor devido pela INNOVA, por conta da aquisição de uma unidade de estireno junto à
sociedade ABB LUMMUS GLOBAL INC., no ano de 1998 (ver certificado de averbação n°
980726/01, de 28/04/1999, à fl. 74);
d) os pagamentos foram realizados à PECOM, e não à LUMMUS, haja vista a
sub-rogação acordada nos termos do artigo 347, I, do Novo Código Civil, conforme item 6 do
referido contrato de fls. 82/88;
e) a Declaração de Compensação foi acompanhada de cópia da Portaria MCT n°
663, de 29/11/2001, que certifica a aprovação, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (ver fl.
3), do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial — PDTI apresentado àquele
Ministério pela INNOVA.
Por meio do Despacho Decisório DRF/POA n° 1.139, de 22/06/2007 (fls.
333/338), a DRF de origem indeferiu o direito creditório, sob o pressuposto de que "não houve
pagamentos relacionados ao Contrato da Unidade de Estireno (...) após a vigência da Portaria
MCT n° 663, de 29/11/2001". Concluiu ainda a autoridade fazendária que os pagamentos
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

realizados pela INNOVA à PECOM ocorreram a titulo de "liquidação de empréstimo da
INNOVA junto A PECOM ENERGIA (...)".
O Despacho Decisório foi cientificado à contribuinte em 13/08/2007 (ver AR de
fl. 346).
Ocorre que, em 03/09/2007, a DRF formalizou a revisão de oficio da decisão
anterior, por meio da emissão de novo Despacho Decisório: o de n° 1.682, às fls. 348/353. Essa
nova decisão foi cientificada à contribuinte em 02/10/2007 (ver AR de fl. 382), ou seja,
posteriormente ao recebimento da manifestação de inconformidade A primeira decisão, que
ocorreu em 10/09/2007 (ver fl. 355).
A autoridade fazendária justifica a revisão de oficio em face de ocorrência de
"inexatidão material verificada nos itens 16 e 17 daquele despacho". (ver fl. 348)
Na nova decisão, a DRF ratifica o indeferimento do direito creditório, mas agora
sob o argumento de que as remessas realizadas ao exterior estariam sim relacionadas ao
Contrato da Unidade de Estireno formalizado em 1998, mas não seriam
alcançadas pelo beneficio fiscal de que trata o art. 4° da Lei n° 8.661/1993, dado que as remessas
ocorreram após a publicação da Portaria MCT n°663/2001.
A interessada protocolizou, pois, duas manifestações de inconformidade, ambas
tempestivas: a primeira, interposta contra a primeira decisão, foi protocolizada em 10/09/2007; a
segunda, em 29/10/2007.
Na primeira manifestação de inconformidade, a contribuinte não se insurge contra
as razões adotadas pela autoridade fazendária para indeferir o pedido. Pelo contrário, passa a
adotar o entendimento de que não teria havido remessa de royalties, mas sim pagamento de
empréstimo, o que lhe garantiria direito creditório ainda superior ao originalmente requerido.
Nesse sentido, argumenta à fl. 358: "ao entender, equivocadamente, que estaria a
efetuar pagamento de royalties, o contribuinte calculou e recolheu indevidamente, sobre a
integralidade dos valores remetidos para sua controladora no exterior (ou seja, sobre o valor do
empréstimo e dos juros), 15% de IRRF, sendo que o correto a calcular e recolher seriam, tão
somente, 15% de IRRF, sobre os juros do empréstimo, que corresponde ao valor de
R$975.423,96, pago em 27/05/2003".
Requer, pois, que lhe seja reconhecido um direito creditório de R$2.396.442,28,
sob o pressuposto de que a autoridade administrativa, ao analisar as petições e requerimentos dos
contribuintes, não está adstrita aos termos e fundamentos do pedido, mas sim à lei, em sentido
amplo. Como corolário, solicita que seja homologada a compensação originalmente declarada
que seja ainda reconhecido crédito passível de restituição de R$1.814.081,81.
Na segunda manifestação de inconformidade, reclama a impossibilidade da
revisão de ofício da decisão original, que denomina de oportunista e insipiente. Em resumo,
defende que “os tributos objeto do pedido de restituição foram gerados não pelo pagamento pela
controladora para a LUMUUS (fornecedora da tecnologia), mas sim pelos pagamentos pela
INNOVA para a controladora. São essas as operações que a autoridade administrativa deve
analisar e qualificar para julgar o pedido de restituição de que aqui se cuida”.
A decisão recorrida, por sua vez, reconheceu a impossibilidade de novo despacho
decisório por parte da DRJ de origem, no entanto, negou provimento à compensação por
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

entender que não se tratava de empréstimo, tal como afirmado no primeiro despacho decisório,
nem de royalties tal como afirmado pela contribuinte, mas sim de sub-rogação.
Sendo assim, concordo com o Conselheiro Relator no sentido de que não poderia
a DRJ, assim como tinha feito a DRF ao proferir o segundo despacho decisório, modificar a
decisão quanto à natureza jurídica da operação. Como bem observou o Conselheiro Relator:

Quanto à decisão do litígio, a DRJ não se limitou a analisar as matérias atinentes ao
Despacho Decisório, ou aos argumentos da petição, por outro lado alterou a
fundamentação do despacho. Fez análise como se agente fiscal fosse e não julgador de
primeira instância, função esta que deve se restringir aos termos previstos no art. 27 do
Dec. 70.235/72 e ao art. 174 da Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007 (vigente à
época da decisão). Assumindo esta posição, o julgador de primeiro grau usurpou sua
competência ao tentar realizar revisão de ofício, quando a esta cabe à DRF. Tal
afirmação pode ser confirmada pela análise dos arts. 160, XXI; 238, I e 243, I da
Portaria acima indicada, com a transcrição dos textos a seguir

Além dos fundamentos muito bem expostos pelo Conselheiro Relator, o Código
Tributário Nacional, veda a modificação dos critérios jurídicos, seja pela DRF ou pela DRJ ao
julgar a manifestação de inconformidade. Confira-se:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução. (grifamos)

Todavia, divergimos da conclusão adotada pelo ilustre Relator quanto à
devolução, no âmbito deste processo, do valor pretendido pela contribuinte na primeira
manifestação de inconformidade.
Isso porque, a lide no caso, esta limitada ao pedido constante da compensação
efetuada. Sendo assim, para obter o restante decorrente na nova classificação promovida pela
DRF, deveria ter efetuado retificação ao pedido inicial ou protocolado novo pedido de
compensação, no qual fizesse a requisição dos valores relativos ao empréstimo, conforme
definido pela DRF.
Isso porque, conforme disposto no artigo 141 do CPC/2015, aplicável
subsidiariamente ao processos administrativos fiscais, “o juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a
lei impõe inicitativa da parte”
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o crédito
pleiteado nos limites constantes do pedido de compensação.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.513 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000200/2003-03

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital